Tribunal: TJDFT
Processo: 0755091-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. É de ser mantida a decisão que mantém a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança menor de 12 (doze) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados do menor.
4. Ordem conhecida e denegada.